Tribunal: TJBA
Processo: 8055839-53.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055839-53.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADEMIR RENATO ZANUSO

Advogado(s)
:
NAYARA FIRMES CAIXETA, BRUNO DE SOUZA FREITAS

AGRAVADO: UNICAMPO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA

Advogado(s)
:
TAHYCE BARDINI SOUZA, VINICIUS FASOLIN SANTETTI, HILANA CARVALHO DE SOUZA RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES DE INSUFICIÊNCIA DE PREPARO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REJEITADAS. NO MÉRITO, DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8055839-53.2023.8.05.0000
,
de Luís Eduardo Magalhães, em que figuram como
AGRAVANTE, ADEMIR RENATO ZANUSO
e como
AGRAVADA, UNICAMPO – MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor

JA01